Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-27.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-27.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZANZAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEVER DO MAGISTRADO EM DECLARAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 40 DA LEI 6.830/80.
APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA DECISÃO.

1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento firmado pela tese do STJ no REsp 1.340.553/RS, que consigna, entre eles, o dever do magistrado em declarar a suspensão da execução.

2. Em razão da inobservância do art. 40 da Lei n. 6.830/80, uma vez que não houve a cientificação da Fazenda Pública.

3
. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8001720-27.2015.8.05.0032
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que são apelados
ZANZAR COM
É
RCIO DE CONFEC
ÇÕE
S LTDA, RONALDO MIRANTE RIBEIRO, NANCY MIRANTE RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça